Tribunal: TJDFT
Processo: 0737970-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA RÉ. MULTA CONTRATUAL DEVIDA.
1. Deve ser mantida a multa quando verificado o caráter protelatório dos embargos de declaração.
2. Configurada a culpa da ré pelo atraso na entrega do imóvel, é devida a multa contratual à autora, de 0,5% sobre o preço do bem, por mês de atraso.
3. Negou-se provimento ao apelo interposto pela ré.